Tribunal: TJDFT
Processo: 0739912-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739912-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DA TRINDADE FERNANDES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VICENTE DA TRINDADE FERNANDES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID 108595493 dos autos originais): “(...) Nessa toada, acolho em parte a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 8.868,61 (oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) e reconhecer a inconstitucionalidade da Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do excesso do cumprimento de sentença, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de ID no 101379370, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, nos termos acima delineados, e também o relativo aos honorários do cumprimento de sentença. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de ID no 101379370 e o reembolso das custas adiantadas. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” Em suas razões recursais (ID 31419668), os agravantes alegam que: 1) o caso dos autos não encontra óbice no Tema no 733 do Supremo Tribunal de Federal, haja vista que este versou sobre honorários advocatícios, matéria diversa da correção monetária, que traduz questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, em que as modificações decorrentes da edição de novas leis ou da sua supressão incidem imediatamente aos processos em curso; 2) “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituído, como na hipótese vertente”; 3) a correção monetária, por ser matéria de ordem pública, pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, de modo que não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada; 4) ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a matéria é regida pela cláusula rebus sic stantibus e que, dessa forma, com a declaração da inconstitucionalidade da norma, deve o índice de correção monetária ser modificado. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, por conseguinte, determinado “ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Preparo recolhido (ID’s 31419669 e 31419670) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requerem os agravantes a antecipação da tutela recursal, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, consequentemente, determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, com o objetivo de substituir a TR pelo IPCA-E como critério de correção monetária a partir de 30/06/2009. Em análise preliminar, está presente a probabilidade do direito, haja vista que, em recente decisão sobre caso semelhante, esta Sexta Turma Cível decidiu pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. O acórdão, de minha relatoria, restou assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança - taxa referencial - para atualização monetária das condenações aplicadas em face da Fazenda Pública. Reconheceu que referido índice não é capaz de recompor o valor da moeda, por não ser adequado a capturar a variação de preços da economia. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146 - Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu: "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”. 3. No presente caso, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 11/03/2020, ou seja, após a publicação do acórdão do STF que declarou a inconstitucionalidade da TR, em 20/11/2017. Cabível, desse modo, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07221702120218070000 DF 0722170-21.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2021)”. Da mesma forma, também se vislumbra o perigo de dano, porquanto a decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, de acordo com a tese desenvolvida pelo agravado e, com o retorno deles, o pagamento do valor devido pelo Distrito Federal. Portanto, presente os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Entretanto, embora os agravantes tenham requerido a antecipação da tutela recursal, entendo mais adequado – dada a natureza precária desta decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento – conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Por todo o exposto, com base no poder geral de cautela, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, apenas para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator